Tribunal: CARF
Processo: 17883.000322/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000322/2010-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.895 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Assunto
CONSULTA SIPT
Recorrente
JOSÉ MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclareça se os dados constantes do
Sipt que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o § 1o
do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão proferido que julgou
procedente o lançamento tributário (auto de infração de fl. 24/33), relativo ao Imposto Territorial
Rural - ITR do exercício de 2006, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Indaizal,
com área total de 232,0 ha., número de inscrição – NIRF 5147565-0, localizado no município de
Itatiaia/RJ.
Consta na descrição dos fatos e enquadramento legal, que o lançamento de ofício
decorreu da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR
em relação ao Valor da Terra Nua – VTN. É que o valor declarado pelo sujeito passivo foi
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000322/2010-43
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.895 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000322/2010-43

substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal
– SIPT, conforme fundamento extraído do relatório fiscal que integra o auto de infração, abaixo
transcrito:
O contribuinte, tendo sido regularmente intimado em 22/09/2010, não apresentou o
laudo de avaliação do imóvel. Foi apresentada declaração da EMATER-RIO, a qual
informa o VTN de R$ 1.000/ha, porém este documento foi considerado insuficiente por
esta Fiscalização. Valor da Terra Nua apurado: área do imóvel x preço do Sistema de
Preço de Terras: 232,0 x R$ 15.181,81 = R$ 3.522.179,92.
O lançamento do imposto foi acrescido de juros moratórios e multa de ofício.
O ponto controvertido é o valor da terra nua – VTN, do imóvel rural do
Recorrente.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por legítimo o arbitramento do imposto pelo SIPT somente
quando efetuado com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de
aptidão agrícola.
E, compulsando os autos, não foi possível saber se os dados constantes do Sipt
que foram utilizados no lançamento levaram em conta a aptidão agrícola, como exige a
legislação aplicável.
Voto
Ante ao exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora esclareça se os dados constantes do Sipt que foram utilizados no
lançamento levaram em conta a aptidão agrícola, como exige o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393, de
19 de dezembro de 1996, combinado com o art.12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital